Tribunal: TJES
Processo: 5003385-15.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003385-15.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: MARIA DE LURDES FREITAS LEONARDELI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de antecipação de tutela, proposta por Maria de Lurdes Freitas Leonardel em face de Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Forca Sindical. O requerido ofereceu contestação, sob a alegação de que o referido desconto foi autorizado pela parte autora, tendo ratificado Ficha Cadastral/Proposta de Adesão no dia 13/10/2022.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para: a) DECLARAR a inexigibilidade da contribuição imposta a parte autora pela Requerida (Contrib. Sindinapi– Cód. 223);b) CONDENAR o Requerido a restituir em dobro todos os valores cobrados indevidamente, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a contar da citação, bem como a se abster de promover novos descontos, nos termos da liminar deferida;c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação;”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou devidamente demonstrado nos autos que houve vício de consentimento no que concerne à adesão da recorrida à suposta contratação em seu benefício previdenciário.

Nesse sentido, verifica-se, no caso, que a recorrente não demonstra erro escusável ou eventual prestação de serviço a embasar a cobrança, razão pela qual coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, reconhecida a irregularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte recorrida, especialmente porque, verifica-se que, no próprio bojo do instrumento contratual, consta, tão somente, a identificação do horário e data do início da contratação e a foto da parte recorrida (ID nº 52465339). No entanto, não é possível extrair o IP do dispositivo utilizado e o número do telefone, a geolocalização do aparelho, bem como inexiste indicação do modelo do smartphone, que ratificassem o interesse da parte contratante na formalização do negócio jurídico.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do recorrente, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Portanto, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo douto juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)